Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-71.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em suas razões recursais, alegou que a vítima foi clara e firme ao relatar que a ré teria lhe proferido a seguinte ameaça: “Vou te matar, sua desgraçada”. Depoimento que teria sido respaldado pelo relato do informante. Destacou que a vítima sentiu medo diante das palavras da ré, demonstrando a ocorrência do delito. Sustentou que o fato de a ameaça ter sido perpetrada no contexto de desavença entre irmãs não afasta a tipicidade da conduta.
4. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 80691972).
5. A Defesa pugnou pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que as versões da parte e da vítima são contrapostas, sem a presença de testemunhas imparciais ou de qualquer elemento objetivo de corroboração dos fatos deduzidos na denúncia, como gravações, mensagens ou registros contemporâneos aos fatos. Apontou que “o único informante ouvido em juízo limitou-se a relatar a ocorrência de xingamentos genéricos, sem confirmar de forma segura a existência de ameaça concreta, idônea e dotada de potencialidade real para causar temor à vítima”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para amparar condenação pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O delito previsto no art. 147 do Código Penal exige prova segura de que o agente, de forma dolosa, proferiu ameaça idônea a incutir temor concreto de mal injusto e grave na vítima.
8. No caso, a denúncia apoiou-se essencialmente na palavra da vítima, não corroborada por elementos probatórios independentes e consistentes. O único informante ouvido — então companheiro da ofendida — limitou-se a afirmar genericamente que a ré estaria “xingando” e “ameaçando”, sem confirmar com precisão e segurança o teor da suposta ameaça de morte. Não há nos autos gravações, mensagens ou qualquer outro elemento objetivo apto a confirmar a materialidade da ameaça nos termos descritos na denúncia.
9. Cumpre destacar que os fatos ocorreram em ambiente de acirrada disputa familiar por patrimônio deixado por herança da genitora falecida, circunstância que evidencia elevado grau de litigiosidade entre as partes e recomenda cautela redobrada na valoração da prova exclusivamente testemunhal produzida em juízo. Não obstante o contexto litigioso não ter o condão, em tese, de afastar a tipicidade da conduta, é importante considerá-lo quando da valoração da prova produzida. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em delitos dessa natureza, tal entendimento não afasta a necessidade de coerência interna, firmeza e respaldo mínimo em outros elementos probatórios, sobretudo quando há contexto de conflito patrimonial preexistente capaz de comprometer a higidez da narrativa acusatória.
10. O conjunto probatório não demonstrou, com o grau de certeza exigido no processo penal, a efetiva prática do delito nem a concreta capacidade intimidatória da conduta atribuída à ré. À míngua de prova robusta e segura, impõe-se a preservação do estado de inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, incidindo o princípio do in dubio pro reo. A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não merecendo reparo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença absolutória.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.